Tribunal: TJES
Processo: 5005388-91.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto; Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005388-91.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GABRIEL CALLOTTE SANCIO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SANTA TERESA - VARA ÚNICA
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005388-91.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GABRIEL CALLOTTE SANCIO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SANTA TERESA - VARA ÚNICA
Advogados do(a) PACIENTE: JORGE ANTONIO FERREIRA - ES7552-A, RAFAEL GOMES FERREIRA - ES20642-A, CLAUDIA IVONE KURTH - ES15489-A

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. FURTO. EXCESSO DE PRAZO. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM DENEGADA.
1. O excesso de prazo deve ser analisado à luz do princípio da proporcionalidade e da razoabilidade. 2. Ordem denegada.

14 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005388-91.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GABRIEL CALLOTTE SANCIO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SANTA TERESA - VARA ÚNICA
Advogados do(a) PACIENTE: JORGE ANTONIO FERREIRA - ES7552-A, RAFAEL GOMES FERREIRA - ES20642-A, CLAUDIA IVONE KURTH - ES15489-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
GABRIEL CALLOTTE SANCIO,
contra suposto ato coator perpetrado pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Tereza/ES, nos autos da Ação Penal nº 0000168-02.2022.8.08.0044.

Extrai-se dos autos originais que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime tipificado pelo artigo 155, §1º (duas vezes) cumulado com o artigo 71, ambos do Código Penal.

Em abordagem inicial, o impetrante aponta excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que o paciente está preso, preventivamente, desde 16/03/2022, sem que a instrução criminal seja levada a cabo pelo juízo de origem.

Entretanto, em que pese os argumentos defensivos, entendo que não merecem prosperar.

Isso porque, em consulta ao sistema E-Jud, verifico que os fatos apurados na ação penal ocorreram entre setembro de 2021 e janeiro de 2022.

Não obstante, em 15/03/2022, na oportunidade do recebimento da denúncia, o juízo originário decretou a prisão preventiva do paciente e em 08/06/2022, nomeou defensor dativo para apresentar resposta à acusação.

Desta forma, em 03/11/2022 o magistrado de primeira instância designou Audiência de Instrução e Julgamento para o dia 09/02/2023.

Ademais,
cumpre ressaltar que, após a realização de Audiência em 04/08/2023, novo ato instrutório já está marcado para o dia 24/08/2023, em que ocorrerá o interrogatório do acusado.

Feitas essas considerações, não vislumbrei indevida dilação no prazo da instrução, ou desídia estatal apta a configurar ilegalidade na tramitação, uma vez que o Magistrado de origem vem impulsionando o feito regularmente.

Não podemos perder de vista que o excesso de prazo não se configura a partir de simples cálculos aritméticos dos dias que a instrução leva para se concluir, mas sua análise deve ser orientada pelas balizas da razoabilidade.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 33 e 35 C/C ART. 40, VI, TODOS DA LEI N. 11.343/2006. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO CONFIGURADO. AGRAVANTE FORAGIDO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I -
O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais.
Precedentes.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 750.596/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 22/2/2023.)

Mais adiante, no que tange aos requisitos da prisão preventiva do paciente, novamente entendo que não assiste razão ao impetrante.

Isso porque, conforme destacado em sede liminar e apontado pela autoridade coatora em suas informações, GABRIEL ostenta diversas ações penais em trânsito que analisam a suposta prática de furto: 0000569-98.2022.8.08.0044 (Comarca de Santa Tereza); 0000165-02.2022.8.08.0059 (Comarca de Fundão); 0000143-86.2022.8.08.0044 (Comarca de Santa Tereza).

Nessa esteira, verifico que a prisão preventiva do paciente está perfeitamente fundamentada, uma vez que, conforme entendimento pacífico do colendo Superior Tribunal de Justiça,
"a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade"
(AgRg no RHC n. 178.463/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023.)

Desta forma, não há que se falar em ausência de fundamentos suficientes e aptos a justificar a segregação cautelar, sobretudo, quando demonstrada a dedicação do paciente às atividades criminosas.

Ante o exposto, entendo que a prisão preventiva do paciente é imprescindível para a garantia da ordem pública, principalmente para evitar a reiteração delitiva, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, entendo desnecessárias maiores dilações acerca da aplicação das medidas cautelares alternativas, dispostas no artigo 319 do Código de Processo Penal, uma vez demonstrada a necessidade da segregação cautelar.

Finalmente, restando devidamente fundamentada a prisão preventiva do paciente, ressalto que, conforme reiterado entendimento deste Egrégio Tribunal e das Cortes Superiores, “
Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema
.” (AgRg no HC n. 788.123/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023.)

Com base nos fundamentos apresentados,
denego
a ordem.

É como voto.

14 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.